Tribunal: TJDFT
Processo: 0742371-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA NA CONVENÇÃO.
1. Ausente responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual para obrigar o condomínio na reparação de danos ao condômino, resta que a eventual responsabilidade do condomínio deveria ser contratual ou convencional para reger o vínculo decorrente do direito exercido sobre a coisa, mormente por subtração de coisas em áreas comuns ou privativas, razão pela qual deve estar prevista em instrumento próprio para o regulamento de direitos e obrigações dos condôminos. Precedentes.
2. Apelação do condomínio réu conhecida e provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.